Tribunal: TJDFT
Processo: 0710665-41.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0710665-41.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, IRACI RIBEIRO CARNEIRO APELADO: ARLAN GLEUBER MARTINS RABELO, IRACI RIBEIRO CARNEIRO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Defiro o pedido de retirada do processo da sessão de julgamento virtual para posterior inclusão em sessão presencial. Atente-se a defesa de IRACI RIBEIRO CARNEIRO para os procedimentos da Turma para sustentação oral, caso requeira. À secretaria para que inclua o presente feito em pauta de julgamento presencial. Intimem-se as partes. Brasília, 28 de julho de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator